Tribunal: STF
Processo: HC 74891
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA:- Havendo timbrado, a sentença confirmada, no
afastar, afora a gravidade do tipo delituoso (roubo
tentado),qualquer circunstância capaz de agravar o regime de
execução da pena de três anos, seis meses e vinte dias de reclusão,
impõe-se a admissão, no caso, do regime aberto.